Tribunal: TJMT
Processo: 1013461-96.2020.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013461-96.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MAURO VILLELA - CPF: 009.152.206-44 (APELADO), RAFAEL CATISTE TENORIO - CPF: 015.646.181-10 (ADVOGADO), TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (APELANTE), Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SANÇÃO POR REALIZAÇÃO DE QUEIMADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – SUBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS AUSENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, §3º), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos.

2. Segundo a jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental (Resp. 1.401.500-PR e AgRg no AREsp n. 62584/RJ).

3. Embora o auto de infração seja ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, certo é que tal presunção é relativa e admite prova em sentido contrário.

4. De acordo com o Código Florestal:
art. 38 (...) § 3º Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares,
a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado
.

5. Na responsabilidade administrativa, o ônus da prova do nexo de causalidade incumbe ao Estado, na pessoa da autoridade competente para fiscalização e autuação.

6. Não comprovado o nexo de causalidade, acertada a sentença que concedeu a segurança do
mandamus.

7. Recurso desprovido.

8. Em sede de reexame necessário, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM REEXAME NECESSÁRIO
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1013461-96.2020.8.11.0015, impetrado por
Mauro Villela
, julgou procedente os pedidos postulados na inicial e concedeu a segurança pretendida, consistente na declaração de nulidade do Auto de Infração n.º 13.0594 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20188624010.

Nas razões recursais, aduz o Estado de Mato Grosso que conforme se depreende do Parecer Técnico 481/CG/SMIA/2011 (id. 39783034), foi constatado queimada dentro da propriedade identificada como 520509/2007 - Fazenda Canadá.

Prossegue afirmando que o Apelado praticou diversos atos em que este se declara proprietário ou possuidor da referida Fazenda, atos estes praticados anteriormente à lavratura do Auto de Infração, em época contemporânea à lavratura do Auto de Infração e após a sua lavratura.

Em seguida, apresenta documentos em que o Impetrante/Recorrido se declara proprietário ou possuidor do imóvel rural autuado, a citar: instrumento de compromisso padrão, datado de 18/01/2011 e o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental 6603/2011, e, inclusive, se compromete à recomposição da área degradada (id. 41029561).

Finaliza sustentando que não procede a tese de que o Apelado não era o responsável pelos atos e fatos ocorridos no interior da referida propriedade rural (id. 99654065).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento
in totum
(id. 100740971).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 140955168).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o Apelante objetiva a reforma da sentença que concedeu a segurança declarando nulo o Auto de Infração nº 13.0594 e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) de n.º 20188624010.

O principal argumento do Apelante é a legitimidade da parte autuada e a existência de nexo causal.

Pois bem.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A sentença recorrida confirmou a liminar concedida e julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, anulando o Auto de Infração e a CDA correspondente, conforme já mencionado.

Analisando os autos, verifica-se que o recurso de apelação não merece provimento e a sentença não carece de reforma, pelas razões que passo a expor.

É muito comum no meio jurídico, a confusão entre responsabilidade civil ambiental e responsabilidade administrativa ambiental. Ao passo que a primeira possui natureza reparatória, e portanto, é objetiva, é sabido que a responsabilidade administrativa é sancionatória, e portanto, é subjetiva, exigindo para a sua configuração, os seguintes elementos: conduta, dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (culpa ou dolo). É o que se depreende da jurisprudência do STJ, senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento ao Recurso Especial da embargante.

2. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça que proveu Recurso Especial e impôs a decretação da nulidade do acórdão do Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência do STJ:
“como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.”

Precedentes: REsp 1.640.243 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015; REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012".

3. Em nenhum momento do decisum há referência a anulação do feito desde a sentença. Incogitável, portanto, essa hipótese extraordinária. Assim, caberá à Corte de Origem apreciar novamente a questão, inclusive o ponto fundamental do cerceamento à defesa, em vista da espécie de responsabilidade já fixada no caso concreto pelo STJ, qual seja, a responsabilidade subjetiva.

4. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas.

6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 9/6/2020) (grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental,
"a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
(EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. Hipótese em que a corte estadual divergiu daquele entendimento ao entender que "as companhias de petróleo respondem objetiva e solidariamente com os postos de gasolina" por infração ambiental (contaminação de água subterrânea por vazamento de combustível), "com fulcro no art. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1981, que atribui responsabilidade independente de culpa."

4. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 23/10/2020) (grifou-se).

Neste sentido também tem decidido este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DANO
AMBIENTAL
– QUEIMADA – INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
–
RESPONSABILIDADE

SUBJETIVA
–AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO - ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5º, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
“A
responsabilidade

administrativa

ambiental
é de natureza
subjetiva
. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da
responsabilidade
objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT 00030795920178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)

2.
Não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há como responsabilizar o embargante.

3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

(N.U 1000679-03.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022) (grifou-se).

AMBIENTAL
- RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Os casos de multa de
responsabilidade

administrativa

ambiental
, segundo a jurisprudência do STJ, são de natureza
subjetiva
, ao contrário da
responsabilidade
civil pelo dano
ambiental
, sendo necessário verificar a comprovação da existência de culpa do infrator.

2- Necessário se faz a produção de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor, em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área autuada não estaria em sua propriedade.

(N.U 1000063-62.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Feitas estas diferenciações e ponderações jurisprudenciais, convém volver os olhos para o caso concreto.

O Apelante narra, e de fato comprova nos autos, por meio de documentos, que foi proprietário de um imóvel rural, medindo 3.769,46 hectares, denominada “Fazenda Canadá”, que se encontra situada na região norte do Estado, mais precisamente no município de Nova Mutum-MT e que tal propriedade, posteriormente alienada para terceiros (2008), foi objeto da Lavratura do Auto de Infração n.º 130594 em razão de “queimada não autorizada” pelo Órgão ambiental, detectada por meio de imagens de satélite, praticada supostamente pelo impetrante em uma área de 133,7744 hectares, no referido imóvel rural.

É notório que o Auto de Infração, lavrado em 10/11/2011 assim dispôs

“Por fazer uso de fogo em 133,7744 há, de área agropastoril sem autorização de órgão ambiental competente conforme Parecer Técnico nº 481 CG/SEMA/2011”

O juiz sentenciante, por entender ausente o nexo e causalidade a possibilitar a responsabilidade administrativa, que é sancionatória, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

Consta nos documentos de ID. 39784377 e ID. 39784383, que na data de 03/07/2008, o Impetrante vendeu a propriedade rural, denominada “Fazenda Canadá”, com área de 3.769,46 hectares, que se encontra situada no Município de Nova Mutum-MT, para as pessoas de Paulo Villela Delecave, Laura Villela Delecave, Felipe Villela Delecave e Maria Virginia Villela Delecave, que passaram a denominá-la de “Fazenda Mutum da Amazônia”.

Do AUTO de INFRAÇÃO nº 130594 e do Parecer Técnico n°481 CG/SMIA/2011, nota-se que as QUEIMADAS foram constatadas nos meses de julho e agosto de 2011, sendo, portanto, DEPOIS que Fazenda Canadá já havia sido VENDIDA (03/07/2008), as pessoas acima relacionadas.

Dessa forma, não se evidencia, NEXO de CAUSALIDADE entre a CONDUTA do IMPETRANTE e a respectiva INFRAÇÃO AMBIENTAL, porquanto que, NÃO PODERIA ser a ele IMPUTADO qualquer REPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA pelo evento causado.

Sendo assim, verificada a VIOLAÇÃO do DIREITO LÍQUIDO E CERTO do IMPETRANTE, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores, CONCESSÃO do SEGURANÇA é medida que se IMPÕE.

“Ex positis”, com base no artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009, CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE o PEDIDO formulado pelo Impetrante, ao que DECLARO NULO o AUTO DE INFRAÇÃO n.º 13.0594 e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) de n.º 20188624010, bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 39888508. Por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 487, I, do CPC.

Como se vê, razão assiste ao magistrado de 1º grau, pois,
in casu,
está-se diante de infração administrativa, ou seja, responsabilização administrativa, que, conforme já pontuado, possui natureza sancionatória e é subjetiva.

A obrigação de reparar o dano, de fato acompanha a coisa e pode ser exigida do sucessor, proprietário ou quem detém a posse, a qualquer título. Trata-se esta da responsabilidade civil, que é objetiva.

Diferente é a situação dos autos, na qual, houve lavratura do auto em 2011, ou seja, em momento posterior à alienação do imóvel pelo autuado.

Nesse aspecto, tendo o Recorrente produzido contraprova à presunção de que goza o auto de infração / termo de embargo, demonstrando a ausência de nexo causal de que seja a responsável pela infração ambiental, não é de fato razoável manter os efeitos dos mencionados atos administrativos.

A jurisprudência desta Corte tem caminhado neste sentido, senão veja-se:

AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO / INTERDIÇÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO – POSSÍVEL ILEGITIMIDADE DO AUTUADO EM DECORRÊNCIA DA CULPA DE TERCEIROS - ESBULHO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA –RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA - ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e, é pautada na teoria da culpabilidade, exigindo dolo ou culpa para sua configuração.
2. In casu, tendo a parte Autuada produzido contraprova à presunção de que goza o termo de embargo / interdição, demonstrando a possível ausência de nexo causal de que seja a responsável pela infração ambiental, não seria razoável manter os efeitos do Termo de Embargo/ Interdição.

(N.U 1014294-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DANO AMBIENTAL –
QUEIMADA
– INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA –
RESPONSABILIDADE

SUBJETIVA
–AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO - ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5º, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “A
responsabilidade
administrativa ambiental é de natureza
subjetiva
. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da
responsabilidade
objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.” (TJ-MT 00030795920178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)
2. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há como responsabilizar o embargante.
3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

(N.U 1000679-03.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

Assim, para que haja responsabilização administrativa em matéria ambiental, necessário que se façam presentes: conduta, dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (culpa ou dolo).

A necessidade do nexo de causalidade foi reforçada pelo Código Florestal – Lei nº 12.651/2012 (art. 38), senão veja-se:

§ 3º Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o
nexo de causalidade
entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado
(grifou-se).

No mesmo sentido, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 (art. 3º):

§ 6º No caso de infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares,
a autoridade competente para autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado
.
(grifou-se).

Dessa forma, acertada a sentença que anulou o auto de infração pela ausência de comprovação do nexo de causalidade.

Pontuo ainda que a legislação estadual possui previsão para a autuação com base em sensoriamento remoto apenas no caso de desmatamento, senão veja-se o que dispõe a LC nº 233/2005:

Art. 64.
As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação,
constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento
, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

Parágrafo único. Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal.
(grifou-se).

Nunca é demais lembrar que, em se tratando de responsabilidade administrativa, que ocorre no âmbito do Direito Público, a legalidade é estrita, podendo o agente público agir apenas nos limites daquilo que é expressamente previsto em lei.

Assim, não restam dúvidas de que a sentença deve ser mantida, quer por estas razões, quer pelos demais fundamentos levados a cabo pelo juiz sentenciante.

ISTO POSTO, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao Apelo e em sede de reexame necessário, mantenho inalterada a sentença de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022